Tribunal: TJSP
Processo: 1030588-43.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de reparação/ressarcimento de danos materiais. Prevenção gerada em razão do julgamento da apelação no 1008041-77.2015.8.26.0562 pela Colenda 26a Câmara de Direito Privado. Caso que requer aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não conhecido, com determinação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de reparação/ressarcimento de danos materiais. Prevenção gerada em razão do julgamento da apelação no 1008041-77.2015.8.26.0562 pela Colenda 26a Câmara de Direito Privado. Caso que requer aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030588-43.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTO PANORAMA, é apelado PERES & CANNUS
APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030588-43.2017.8.26.0562 – Santos
Apelante: Condomínio Edifício Porto Panorama
Apelado: Peres & Cannus Apoio Administrativo Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42663)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou improcedente a ação de
reparação/ressarcimento
de
danos
materiais. Prevenção gerada em razão do
julgamento
da
apelação
no
1008041-77.2015.8.26.0562 pela Colenda 26a
Câmara de Direito Privado. Caso que
requer
aplicação
do
artigo
105
do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo. Recurso não
conhecido,
com
determinação
de
redistribuição.
Apelação não conhecida, com determinação
de redistribuição.
Trata-se de apelação (fls. 501/518) interposta
por Condomínio Edifício Porto Panorama contra a sentença (fls.
468/473, 488/491 e 492/496) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a
Vara Cível da Comarca de Santos, que julgou improcedente a ação de
reparação/ressarcimento de danos materiais, ajuizada por ele contra
Peres & Cannus Apoio Administrativo Ltda. Inconformado, discorre
sobre a existência de desídia da ré, devidamente reconhecida por ato
jurídico perfeito e transitado em julgado. Tece considerações a respeito
dos autos 1008041-77.2015.8.26.0562. Afirma que não está em
julgamento a qualidade do contrato celebrado, mas quem geria o
contrato. Diz que a sentença recorrida afronta centenas de condôminos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que terão de arcar com o prejuízo oriundo da desídia do síndico
profissional. Relata e insiste que o Judiciário reconheceu, em outra
ação, a desídia da ré não em um, mas em diversos fatos e atos que
praticou ou deixou de praticar, quando deveria ter feito. Postula o
provimento do recurso (fls. 501/518).
As contrarrazões foram apresentadas por Peres
& Cannus Apoio Administrativo Ltda. (fls. 532/535), manifestando-se,
em síntese, pela manutenção da sentença.
É a essência do relatório.
O recurso de apelação foi inicialmente
distribuído para 18a Câmara de Direito Privado (fls. 538) e, por acórdão
de relatoria do Desembargador Israel Góes dos Anjos, foi determinada a
redistribuição à Seção de Direito Privado III (fls. 549/553).
Ocorre que quando da redistribuição não foi
observada a prevenção da 26a Câmara de Direito Privado.
A competência para o julgamento do presente
recurso é da Colenda 26a Câmara de Direito Privado, por força da
prevenção
firmada
pelo
julgamento
da
Apelação
no
1008041-77.2015.8.26.0562, pelo Eminente Desembargador Relator
Felipe Ferreira (fls. 270/277), derivada do mesmo contrato discutido
nestes autos. Aliás, o condomínio autor fundamenta sua pretensão
indenizatória no alegado reconhecimento da desídia do réu naqueles
autos.
Determina o artigo 105, do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que A Câmara ou Grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o
mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica,
e nos processos de execução dos respectivos julgados.
O parágrafo 1o do referido artigo acrescenta
que o afastamento dos juízes que participaram do julgamento anterior
não rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem os
substituir ou assumir a cadeira vaga.
Do referido dispositivo, extrai-se que a
prevenção é da Câmara, e que, portanto, não está vinculada apenas ao
Relator, mas a toda Turma Julgadora, a que foi primeiramente
distribuído o recurso.
Dessa forma, o feito deverá ser redistribuído à
26a Câmara de Direito Privado, em razão de prevenção.
Não conhecido o exame do mérito.
Posto isto, não se conhece da apelação, com
determinação de redistribuição do feito à 26a Câmara de Direito
Privado.
Mario A. Silveira
Relator